Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705282-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DORACI MARQUES DA CRUZ SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DOMICÍLIO DO RÉU. SEDE. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. CIÊNCIA. SAQUE. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de evidência, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência e à ilegitimidade passiva e refutou a prejudicial de prescrição, declarando saneado o feito. 2. A opção do autor quanto ao foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada se constatada que a pessoa jurídica possui sua sede, no Distrito Federal, em conformidade com a regra dos artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC. Precedente desta Corte. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). 4. Embora objeto de debate jurisprudencial, este Tribunal já se manifestou pela adoção do prazo prescricional decenal – regra residual inserta no artigo 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor – às pretensões indenizatórias por danos decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil. 5. Para a teoria denominada actio nata, a pretensão surge quando verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Em hipóteses congêneres, o saque dos valores da conta PASEP revela a ciência de seu titular sobre o fato e seus efeitos. 6. In casu, tendo a autora conhecimento da violação desde o momento do saque, por ocasião de sua aposentadoria (08/08/2003) e distribuída a demanda somente em 29/11/2019, inequívoco o decurso do prazo extintivo da pretensão. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Pronunciada a prescrição. O recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, sustenta que o termo inicial do prazo prescricional decenal para cobrança da correção monetária sobre saldo de contas vinculadas ao PIS/PASEP, nos termos do princípio da actio nata, é a partir do momento em que o titular do direito violado toma conhecimento do fato, o que, no caso concreto, ocorreu quando teve acesso ao extrato de movimentação, em 28/8/2019. Afirma que não há prova, nos autos, de que teve acesso à referida movimentação do saldo do PASEP antes da citada data. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da sucumbência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “partindo da premissa que a autora teve conhecimento da violação desde o momento do saque (08/08/2003), distribuída a demanda somente em 29/11/2019, tem-se por inequívoco o decurso do prazo extintivo da pretensão” (ID 17785098). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025